Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
2. A decisão de arquivamento da execução não é terminativa. A inexistência de bens passíveis de penhora autoriza a extinção do processo, nos moldes do artigo 53, § 4o, da lei n. 9.0999/95, porém não faz coisa julgada material, uma vez que não satisfeita a obrigação. Assim, o exequente sempre poderá, observando o prazo de prescrição, desarquivar o processo diante da possibilidade de localização de outros bens para a execução (art. 921, § 3o, do CPC), não se verificando qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito.
3. Ausente um dos pressupostos processuais do recurso que é o interesse em recorrer, consistente no binômio necessidade/utilidade, mantem-se a decisão de origem, que não recebeu o recurso inominado.
5. Agravo conhecido e não provido.